Tribunal: STF
Processo: ARE 1290152
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Plenário do Superior Tribunal Militar (STM) que, por maioria de votos, rejeitou a preliminar arguida pelo Min. Relator e, no mérito, também por maioria, deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo ora recorrente, para o fim de fixar a pena em 2 (dois) meses de detenção, concedendo o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições estabelecidas na sentença condenatória do Juízo de primeiro grau. O julgamento, realizado em 18/9/2019, foi assim ementado (eDoc. 6, fl. 3):



    “APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 172 DO CPM. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFCIO DE NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA DECRETAÇÃO DA REVELIA E APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP. REIJEITADA. REQUERIMENTO DA DEFESA POSTULANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA APLICAÇÃO DE PENA MÍNIMA. USO INDEVIDO DE UNIFORME, DISTINTIVO OU INSÍGNIA MILITAR. AGENTE CIVIL. CONDENAÇÃO À 3 MESES DE DETENÇÃO, COMO INCURSO NO ARTIGO 172 DO CPM, COM DIREITO AO SURSIS PELO PRAZO DE 2 ANOS. PROVIMENTO PARCIAL.



    I - Rejeita-se a preliminar suscitada ex officio de nulidade do processo em face da citação editalícia e decretação da revelia, tendo em vista que permanece inalterada a tese consolidada no Superior Tribunal Militar acerca da inaplicação subsidiária do artigo 366 do CPPB, ante o que dispõe o artigo 292 do Código de Processo Penal Militar. Decisão majoritária.



    II - O delito do crime capitulado no art. 172 do CPM trata-se de crime formal que se aperfeiçoa com o mero uso do uniforme, distintivo ou insígnia, materialidade e autoria comprovadas nos autos. A intensidade do dolo extrapola os lindes do artigo 172 do CPM, na empreitada do agente com o objetivo de auferir vantagem pessoal de natureza material e financeira com o uso do uniforme.



    III - A dimensão do dano não se resumiu ao prejuízo da imagem dos símbolos e uniforme militares projetadas na sociedade, sendo o uso da vestimenta parte de uma estratégia para a prática de reiterados delitos.



    IV - As circunstâncias judiciais verificadas nos autos autorizam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, ainda que cabível a concessão do direito ao sursis pelo prazo de 2 anos, conforme estabelecido da Sentença a quo. Decisão por maioria.”



    Por se tratar de decisão não unânime, foram opostos Embargos Infringentes e de Nulidade (eDoc. 7) que, após serem devidamente contrarrazoados pelo Ministério Público Militar (MPM), ora recorrido (eDoc. 8), tiveram o seu provimento negado, também por maioria, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos. Na oportunidade, o Plenário do STM, em sessão realizada em 11/2/2020, proferiu julgamento que foi resumido pela ementa que segue (eDoc. 9, fl. 2):



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MAIORIA.



    Em razão do Princípio da Especialidade, o art. 366 do Código de Processo Penal comum não tem aplicação no âmbito da Justiça Castrense.



    A aplicação subsidiária de dispositivo diverso da legislação de regência só é admitida em caso de omissão legislativa.



    In casu, o Diploma Adjetivo Castrense possui disposição específica acerca da matéria - os artigos 292 e 412, ambos do CPPM.



    Por força do princípio da Especialidade, não se admite a mescla da norma penal comum com a norma penal castrense, ao argumento de que esta ou aquela norma é mais favorável ao Réu.



    Diante dos consistentes argumentos doutrinários e da firme jurisprudência acerca da matéria, é imperioso concluir que a não aplicação do art. 366 do CPP comum, de forma subsidiária ao CPPM, não viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV da CF).



    O prosseguimento do processo em relação ao Réu revel, citado por edital, nos termos dos artigos 292 e 412 do CPPM, não denota afronta à Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) ou ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.



    Embargos rejeitados. Decisão por maioria.”



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente, por intermédio da Defensoria Pública da União (DPU), defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o prequestionamento da matéria debatida, sustentando que o acórdão violou o art. 5º, LIII, LIV e LV, da CF/88 (eDoc. 10).



    Argumenta, em síntese, pela nulidade do prosseguimento do processo em razão da citação por edital. Diz que, apesar de o STM ter se pronunciado pela não incidência da regra prevista no art. 366 do Código de Processo Penal (CPP) de forma subsidiária ao Código de Processo Penal Militar (CPPM), em razão do princípio da especialidade, já que CPPM trata do tema, “em relação a questões tão caras quanto o princípio do contraditório e ampla defesa, que é o que se discute no presente processo, já asseverou a Corte Suprema que deve-se afastar o princípio da especialidade em estrita obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa”(eDoc. 10, fl. 15).



    Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido “com a consequente anulação do Processo n. 7000164-07.2018.7.07.0007, da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, (art. 5º, LV, CF), juiz natural (art. 5º, LII, CF), a partir da decretação da revelia, suspendendo-se o feito e a prescrição, com fundamento no artigo 366 do CPPB, devolvendo os autos ao Juízo a quo, para que prossiga, oportunamente, sanando a causa da nulidade processual” (eDoc. 10, fl. 24).



    O MPM, em suas contrarrazões, requereu, preliminarmente, a inadmissibilidade do apelo em virtude da ausência de repercussão geral (Tema 660) e, no mérito, manifestou-se pelo não provimento do recurso, ao argumento de que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a atual e dominante jurisprudência do STM (eDoc. 11). 



    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, nos termos do art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC (eDoc. 12). Quanto ao ponto remanescente, inadmitiu o recurso ao fundamento e que “o acórdão recorrido foi julgado em conformidade com a Suprema Corte” (eDoc. 12, fl. 3).



    No Agravo, o recorrente defende a existência da repercussão geral da matéria, alegando que “a decisão agravada, ao afirmar que o recurso extraordinário preenche apenas parcialmente o requisito da repercussão geral, usurpa competência do Supremo Tribunal Federal para se pronunciar a respeito dessa questão” (eDoc. 13, fl. 9). Aduz, ainda, em reforço às razões recursais apresentadas no apelo extremo, que “a citação por edital priva o acusado da possibilidade de se defender, dificultando ainda a defesa por parte da Defensoria, que desconhece os reais motivos ou circunstâncias existentes que poderiam justificar o cometimento do fato” (eDoc. 13, fl. 12). Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo para que seja reconsiderada a decisão agravada, admitindo-se o processamento do Recurso Extraordinário para que, ao final, este seja provido pelo STF. Subsidiariamente, postula que Agravo seja apreciado pelo Plenário do STM para que seja provido, reformando-se a decisão agravada para conhecer e determinar o prosseguimento ao Recurso Extraordinário.



    Em suas contrarrazões, o MPM requereu não provimento do Agravo, pois, em suma, “o Recorrente insiste em levar à apreciação da Suprema Corte o Apelo Extremo sem o preenchimento de dois dos requisitos basilares para a sua admissibilidade, a saber: a existência de repercussão geral da matéria e ofensa direta ao texto constitucional” (eDoc. 14, fl. 5). Diz, ainda, que “o pleito do Agravante de aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal comum encontra obstáculo na remansosa jurisprudência da Suprema Corte que inadmite tal pedido” (eDoc. 14, fl. 8).



    Em decisão proferida em 2/10/2020, o eminente Min. Presidente desta CORTE determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem por verificar que “a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral” (eDoc. 16).



    O Min. Presidente do STM proferiu despacho, em 23/2/2021, registrando que “o Apelo Extremo foi inadmitido com base em dois dispositivos processuais civis: Quanto à suposta violação aos princípios constitucionais, foi inadmitido com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil. E, com relação à aplicação do art. 366 do CPP à Justiça Militar, com base no inciso V do art. 1.030 do mesmo Código”. Em seguida, assim concluiu: “Dessa forma, considerando que não houve a interposição do referido Agravo Interno por parte da Defesa, e que, quanto à inaplicabilidade do artigo 366 do CPP comum à Justiça Militar foi negado seguimento ao RE com fundamento no inciso V do aludido artigo 1.030 do CPC, visto que a Suprema Corte possui vasta jurisprudência relacionada ao tema, mas sem natureza de Repercussão Geral, encaminhe-se o presente Agravo ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.042, § 3º, do Código de Processo Civil e do art. 140, inciso I e § 3º, do RISTM” (eDoc. 23).



    O recurso foi a mim distribuído em 26/10/2021 (eDoc. 26).



    É o relatório. DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Ministro Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, com relação às normas insertas no art. 5º, LIV e LV, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto ao único ponto remanescente (art. 5º, LIII, da CF/88), muito embora o Tribunal a quo tenha entendido que o ARE destinou-se a impugnar a parte da decisão de admissibilidade que não admitiu o Recurso Extraordinário sob fundamento diverso da sistemática da repercussão geral, percebe-se, em verdade, que a argumentação recursal não impugnou especificamente esse motivo da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Após detida análise, percebeu-se que o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou especificamente o fundamento da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo, deixando de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual o óbice apontado pelo Tribunal de origem deveria ser afastado, a saber, o fato de o acórdão recorrido ter sido julgado em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido da inaplicabilidade subsidiária do art. 366 do CPP às disposições do CPPM.



    Além disso, seria o caso de incidência do óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), pois houve a mera indicação genérica da norma (art. 5º, LIII, da CF/88), sendo certo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação do dispositivo constitucional, no que consistiria a alegada violação direta a ele.



    Ainda que superados esses graves óbices, ressalta-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às artes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De qualquer sorte, consoante muito bem pontuado pelo Tribunal a quo, a conclusão adotada no acórdão recorrido está em total harmonia com o atual entendimento desta CORTE, de modo que a pretensão recursal, sob qualquer óptica, não mereceria amparo. Isso porque a revelia e, por conseguinte, a citação por edital estão previstas no art. 292 do CPPM, não sendo possível, portanto, a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar.



    Cito, nesse sentido, julgados de ambas as Turmas:



    “PROCESSO PENAL MILITAR – ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA – IMPROPRIEDADE. Ante norma especial contida no Código de Processo Penal Militar, a revelar que a citação editalícia possui eficácia e validade, impróprio é evocar o disposto na regra geral, ou seja, no artigo 366 do Código Penal. Precedente: habeas corpus nº 108.420/PE, relator o ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 16 de agosto de 2011, Diário da Justiça de 31 de agosto de 2011.”



    (HC 126.082, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. REVELIA DECRETADA COM BASE NO ARTIGO 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. TRANSFERÊNCIA DE NORMAS ENTRE OS REGIMES PENAIS COMUM E CASTRENSE. INVIABILIDADE. PRECEDENTE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CARTA MAGNA. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. NÃO RECEPÇÃO DA NORMA PROCESSUAL CASTRENSE PELA CF/1988. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE.



    (Omissis...)” (grifo nosso)



    (ARE 814.244 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/11/2014)



    “HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). REVELIA DO ACUSADO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA.



    1. O princípio da especialidade impede a incidência do art. 366 do Código de Processo Penal comum, no caso dos autos. O art. 412 do Código de Processo Penal Militar é o regramento específico do tema no âmbito da Justiça castrense. Somente a falta de um regramento específico em sentido contrário é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Impossibilidade de se mesclar o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis. Precedentes: HCs 76.368, da relatoria do ministro Maurício Corrêa; e 91.225, da relatoria do ministro Eros Grau.



    2. Ordem indeferida.



    (HC 105.925, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 3/10/2011)”



    No mesmo sentido, asseguintes decisões monocráticas, proferidas em sede de habeas corpus: HC 205.032 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/8/2021); HC 203.997 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 15/7/2021); e RHC 167.313 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 1/6/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente